Tribunal: TJDFT
Processo: 0748563-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748563-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Bruno Magalhães Freitas Vieira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0735409-60.2019.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro, em parte, o pedido de ID no 251875549. Conforme despacho de ID no 122961743, a parte autora foi intimada a manifestar-se sobre o interesse na liberação do bem mencionado, mediante o pagamento dos débitos referentes a IPVA, licenciamento, multas, DPVAT e estadia a ele vinculados. Considerando que a parte requerente, embora devidamente intimada, deixou de cumprir a determinação constante do ID no 115625747, e tendo em vista que a manutenção do veículo CITROEN/C3 PICASSO EXC A, ano 2012/2012, placa JJI-5798, chassi no 935SDN6AWCB575226, objeto do contrato sob exame, no pátio do órgão de trânsito distrital, poderia acarretar sua deterioração, restou insubsistente a restrição registrada no prontuário eletrônico do referido bem, conforme Decisão de id. 122961743. Diante do exposto, oficie-se ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, para que: a) comunique a existência de eventual crédito remanescente decorrente da venda do veículo, após a integral satisfação dos débitos relativos a IPVA, licenciamento, multas, DPVAT e estadia, providenciando o depósito do valor apurado em conta judicial vinculada a este feito. Cumpra-se.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 78066911), que celebrou negócio jurídico de mútuo com o agravado, tendo como garantia fiduciária o veículo da marca Citroën, modelo C3 Picasso EXC A, placa JJI-5798, que foi apreendido e permaneceu sob custódia do Detran-DF, com restrição judicial regularmente anotada. Relata que a decisão interlocutória proferida nos autos do processo de origem determinou a liberação do veículo para venda, ao fundamento de que sua permanência no pátio poderia acarretar deterioração, além de ordenar o levantamento da restrição judicial e o depósito de eventual crédito remanescente em conta vinculada ao processo. Sustenta que a aludida decisão afronta o "direito de propriedade" exercido pelo credor fiduciário, pois ainda não houve o pagamento integral do valor do débito, razão pela qual a propriedade resolúvel já integra o patrimônio da entidade mutuante, nos termos das regras previstas nos artigos 23 e 25, ambos da Lei no 9.514/1997 e no art. 1361 do Código Civil. Sustenta, ainda, que a decisão é nula por ausência de fundamentação adequada, nos moldes da regra estabelecida no art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, pois não enfrentou os argumentos essenciais da agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para obstar a produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o consequente provimento do recurso, com a manutenção da posse e da garantia fiduciária do veículo em favor da instituição financeira. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 78071588). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão ora em análise consiste em examinar a possibilidade de reforma da decisão que autorizou a venda de veículo objeto de garantia fiduciária, com o objetivo de preservar a posse e os efeitos da garantia em favor do agravante. No entanto, para que a situação jurídica em deslinde seja corretamente examinada, convém esclarecer a ordem temporal dos fatos essenciais à elucidação da controvérsia. A análise dos autos do processo de origem evidencia que a decisão interlocutória que autorizou a venda do veículo foi proferida aos 28 de abril de 2022 (Id. 122961743), tendo sido impugnada por meio de embargos de declaração (Id. 123824874), que foram rejeitados (Id. 124617567). Não houve interposição de agravo de instrumento. Convém ressaltar, assim, que a questão suscitada pela ora recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir nova deliberação a respeito da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. A esse respeito atente-se à seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MULTA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A perda superveniente do objeto significa a perda do interesse de agir e, em sede recursal, a perda do interesse recursal, ocasionando o não recebimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade, o que não se verificou no caso presente. Preliminar rejeitada. 2. Uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e, também, ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão. 3. A insistência da parte em obter o efeito suspensivo em diversos recursos, reiterando matérias idênticas, evidencia a intenção protelatória, a prática temerária e a imposição injustificada de resistência ao andamento do processo, nos termos do art. 80, incisos IV, V e VI do Código de Processo Civil, razão que a multa deve ser mantida. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1799031, 0738752-28.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, de acordo com a informação obtida por meio de despacho elaborado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, o veículo objeto da controvérsia foi transferido para terceiros, constando nos registros que a primeira mudança de titularidade ocorreu aos 29 de novembro de 2022 (Id. 239631345, fl. 11, dos autos aludidos). Embora não exista confirmação, nos autos, a respeito da data exata da efetivação do leilão, é certo que o bem não se encontra mais na posse do agravado, estando atualmente registrado em nome de terceiro adquirente, alheio à presente relação jurídica processual. A aludida circunstância evidencia a perda superveniente do interesse recursal, tornando inviável qualquer medida judicial voltada à preservação da posse ou da garantia fiduciária originalmente vinculada ao negócio jurídico. Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se Brasília–DF, 6 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator